Tribunal: STF
Processo: ARE 1329410
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “Tráfico de drogas (ausência de apreensão de drogas). Condenação. I - 1º Apelo (David). Pena: 7 anos de reclusão, regime inicial fechado, e 600 dias-multa. Postula absolvição ou redução da pena, participação de menor importância, proporcionalidade da pena de multa, detração penal e concessão dos benefícios da justiça gratuita. 1 – Nos termos da jurisprudência superior, a ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico, impondo-se mantida a condenação com base na prova dos autos. Contudo, impõe-se afastar fundamentação inidônea no aferimento da conduta social e consequências do crime, negado o pleito de participação à menor tendo em vista a atuação do acusado como coautor na prática do delito. Pena reformulada: 6 anos de reclusão, regime inicial fechado, e 600 dias-multa. 2 – A detração penal é atribuição conferida ao juízo da execução penal, notadamente quando esta não influencia na definição do regime prisional, como no caso dos autos. 3 – A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser postulada junto ao juízo de execução penal. II - 2º Apelo (Fernanda). Pena: 6 anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. Postula absolvição ou aplicação do tráfico privilegiado de drogas e retirada da tornozeleira eletrônica. 1 – Nos termos da jurisprudência superior, a ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico, impondo-se mantida a condenação com base na prova dos autos. Contudo, impõe-se afastar fundamentação inidônea no aferimento da conduta social e consequências do crime, negado o benefício do tráfico privilegiado por ostentar a acusada condenação transitada em julgado, por tráfico de drogas. Pena reformulada: 5 anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e 500 dias multa. 2 – O monitoramento eletrônico foi aplicado na sentença em benefício da acusada, em virtude do regime prisional fixado (semiaberto). III – Apelos parcialmente providos. Parecer acolhido.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Sem razão a defesa quanto ao pleito absolutório em razão da afirmação de que a recorrente fora condenada exclusivamente com base em interceptação telefônica. Isso porque, assim se manifestou o Tribunal de origem:
          Na sentença (fls. 336/340-v), a tese absolutória foi afastada com fulcro na prova oral colhida em juízo (mídia, fl. 209), no Relatório Policial (fls. 35/41), no Auto Circunstanciado de Quebra de Sigilo e Interceptação Telefônica (fls. 50/72), que consta a transcrição das conversas interceptadas, e na mídia de fl. 49, na qual constam gravados os depoimentos prestados perante a autoridade policial pelos usuários, Odair José Rosa Gomes, Willian Martins dos Santos, André Hernandes Ferreira e Larissa Divina Silva Oliveira, os extratos de interceptação com bilhetagem completa, as quebras de cadastro telefônico e os áudios interceptados. (Grifos nossos).
    Ademais, é certo que superar a conclusão adotada pelo aresto recorrido, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação do art. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa à Constituição. Pretendida nulidade por inobservância do art. 514 do CPP. Imputação de crimes funcionais e não funcionais. Prejuízo não demonstrado. Superveniência, ademais, de sentença condenatória. Nulidade inexistente. Crimes de Peculato e de coação no curso do processo (CP, 312 e 344). Revisão criminal. Cabimento. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Pretensão de absolvição ou, alternativamente, de afastamento dos efeitos secundários da condenação (perda de cargo público). Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 3. Havendo imputação de crimes funcionais e não funcionais, não se aplica o procedimento previsto nos arts. 513 e seguintes do Código de Processo Penal, a tornar prescindível a fase de resposta preliminar nele prevista. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade por inobservância da regra prevista no art. 514 do CPP, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. 5. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a pretensão de anulação da ação penal para renovação da resposta prevista no art. 514 do Código de Processo Penal. Precedentes. 6. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.072.424/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/18)
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS AGRAVANTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte. IV - Agravo regimental improvido.” (ARE nº 640.413/AM-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.165.382/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio triplamente qualificado. Tribunal do Júri. 4. Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, pelo alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Tema 339 da sistemática de repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.040.958/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/12/17). 
    Quanto à inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, do voto condutor do acórdão atacado, destaca-se a seguinte fundamentação: 
    “(...)
    ‘Os acusados não fazem jus a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006 (…) a acusada Fernanda embora tecnicamente primária, observo que possui sentença penal condenatória, pela prática de crime da mesma espécie, pendente de trânsito em julgado, o que enseja indicativo de que a acusada se dedique a atividades criminosas.’ 
    Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça no HC nº 304439 / SP (2014/0238520-0) que, em síntese, prevê que a condenação anterior, ainda que não transitada em julgado, a despeito de não configurar maus antecedentes, é causa suficiente para impedir a incidência da minorante, eis que há indicativo de que se dedique a ‘atividades criminosas’, o que afasta a concessão da benesse.’ (fl. 340). 
    Conforme consulta ao Sistema de Primeiro Grau deste Tribunal (SPG) e certidão de antecedentes criminais (fls. 322/323), a acusada Fernanda possui 1 (uma) condenação, transitada em julgado, por tráfico de drogas (autos n.º 252243- 71.2017.8.09.0144 - 201702522436, sentença: 29/10/2018, trânsito em julgado: 12/11/2018) e 1 (um) inquérito, em curso, por tráfico de drogas (autos n.º 146781- 57.2019.8.09.0144 – 201901467818), o que impede a concessão do benefício.” (Grifos nossos).
    Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal local, de que a ora recorrente estaria dedicada à atividade criminosa, também reclama o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 
    Ainda que assim não fosse, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente